Tribunal: STF
Processo: AI 72170
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-06
Data de publicação: 1978-10-06

Ementa:
REGIMENTAL. AS EXCLUSÕES A ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, DOS INCISOS IV E V DO ART. 308 DO REGIMENTO INTERNO,
FORAM CONCEBIDAS, AS PRIMEIRAS CONCLUSÕES AO DIREITO SUBSTANTIVO E AS
SEGUNDAS AO DIREITO ADJETIVO, POR MOTIVOS DIDATICOS, NÃO
SIGNIFICANDO DIFERENÇA NO RESPECTIVO ALCANCE. EM AMBOS OS CASOS,
EXCLUIDO O CONTINENTE, A QUE FAZ ALUSAO DIRETA E NORMA REGIMENTAL,
EXCLUIDO ESTARA O RESPECTIVO CONTEUDO, ISTO E, TODA A MATÉRIA
SUBSTANTIVA OU ADJETIVA VERSADA NO PROCESSO.